Tribunal: TJDFT
Processo: 0732592-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Processo : 0732592-16.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 241046214 dos autos originários n. 0705068-84.2025.8.07.0019) que indeferiu a liminar de imissão na posse do imóvel indicado. A autora-agravante sustenta que a ocupação indevida do imóvel pela agravada gera prejuízos patrimoniais, ameaça à integridade do bem, custos adicionais com tributos e reparações, além de dano moral pela privação do uso legítimo da propriedade. Alega que a ocupação configura esbulho possessório, nos termos do art. 1.210, §1o, do Código Civil, uma vez que a agravada permanece no imóvel sem respaldo jurídico, mesmo após notificação extrajudicial para desocupação. Invoca jurisprudência do TJDFT que reconhece a posse precária e injusta como esbulho após revogação de mandato ou notificação para desocupação. Requer a concessão da liminar para imissão imediata na posse e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A ação de imissão na posse possui natureza petitória e real, utilizada pelo proprietário ou titular de um direito real para obter a posse direta de um bem que nunca exerceu, ou que está sendo indevidamente retida por terceiros. Do exame das provas acostadas à inicial, não vislumbro prova suficiente do domínio a amparar o pedido liminar. Isso porque a certidão de matrícula informa que o imóvel indicado pertence à agravante, juntamente com outras pessoas (id. 239980980 – p. 3/4 na origem). Além disso, consoante pontuado na decisão agravada, “a autora omitiu a existência de processos que se relacionam com a lide – processos n.o 0706418-83.2020.8.07.0019 e 0700900-44.2022.8.07.0019”. Nesse cenário, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar suposto impedimento de acesso a imóvel, o que deve ocorrer, obviamente, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Além disso, ausente a urgência que não possa aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. No particular, a agravante informa que está sendo impedida de entrar no imóvel desde 2018, ou seja, há cerca de sete anos, de modo que a alegada urgência não se mostra evidente. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator